Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INSUFICIENTE. DIREITO EXISTENTE DESDE A DATA DA APOSENTADORIA. VALOR REMANESCENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a restituírem à demandante as quantias originais de R$ 46.956,02 e R$ 2.377,14, retidas a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, respectivamente.
2. Em suas razões, sustentam que não há prova alguma de que houve o equívoco na devolução dos valores. Defendem que a Recorrida deverá juntar aos autos as cópias das restituições devidas e pagas pela Secretaria da Receita Federal, a fim de se evitar pagamento em duplicidade. Pedem a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 54553767).
4. Na origem, a autora/recorrida narrou que se aposentou no cargo de Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 15/01/2019. Afirmou que foi diagnosticada com Melanoma Maligno, Neoplasia Maligna (CID-10: C-43) em 17/11/1999, e que a parte requerida concedeu a isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária a partir de agosto de 2021, bem como, restituiu, na mesma data, o montante de R$ 32.607,36 (trinta e dois mil, seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos). Disse que para fins de restituição dos valores descontados, o requerido considerou a data da aposentadoria. Todavia, sustenta que o montante pago não corresponde ao valor devido. Assim, pleiteou a devolução dos valores retidos entre janeiro de 2019 e julho de 2021 de forma integral, inclusive Imposto de Renda e Seguridade Social sob o 13o Salário perfazendo o total de R$ 66.667,14 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e catorze centavos).
5. De início, destaca-se que, em sede de contestação, os recorrentes pleitearam a parcial procedência do pedido para reconhecer o direito à restituição do imposto de renda no valor contido no documento (ID. 54553255), dos quais deveriam ser abatidos, do montante devido, o valor restituído no período pela Receita Federal no Ajuste Anual. Todavia, em fase do recurso, pleitearam a improcedência do pedido, e sucessivamente, que fosse determinado à Autora que juntasse as cópias das restituições devidas e pagas pela Secretaria da Receita Federal nos anos que entende devidos a fim de se evitar pagamento em duplicidade.
6. Com efeito, a isenção do imposto de renda tem expressa previsão legal, sendo, também, indiscutível o direito à devolução das quantias indevidamente retidas. Nesse sentido, a apresentação das Declarações de Imposto de Renda dos exercícios anteriores não pode servir como obstáculo para realizar a devida compensação.
7. Cabe ressaltar que o legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a neoplasia, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, a recorrida ser acometida de neoplasia maligna, faz ela jus à isenção desde a data da aposentadoria, uma vez que a doença se manifestou quando ela ainda estava na ativa.
8. O Distrito Federal já reconheceu administrativamente o direito da autora ao benefício. Portanto, como a autora/recorrida se aposentou em 15/01/2019, essa deve ser a data a ser considerada como o termo inicial da isenção.
9. Nesse ponto, ressalta-se que o documento (ID. 54553255), citado em contestação, informa que o valor do Imposto de Renda do período de 15/01/2019 a 11/2021 seria R$ 43.289,21 e R$ 3.666,81 de Imposto de Renda do 13o Salário, sendo justamente o período entre 15/01/2019 e 08/2021 que está albergado pela sentença, como bem explicitado pelo Juízo a quo, de modo que não há reforma a ser feita.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.